Tribunal: TJES
Processo: 5000439-84.2025.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000439-84.2025.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAMIRES ALIPRANDI VESCOVI
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000439-84.2025.8.08.0022

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO(A):
THAMIRES ALIPRANDI VESCOVI.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. "GOLPE DO WHATSAPP". CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO COM USO DE NOME E IMAGEM DE ADVOGADA PARA FRAUDES CONTRA CLIENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK BRASIL RECONHECIDA. PERTENÇA AO MESMO GRUPO ECONÔMICO (META PLATFORMS). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURANÇA DEFICIENTE.. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO À HONRA E REPUTAÇÃO PROFISSIONAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: confirmar a tutela de urgência, condenando o recorrente na obrigação de desativação definitiva de contas fraudulentas no WhatsApp; e condenar o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A demanda originou-se do fato de terceiros terem criado perfis no aplicativo WhatsApp utilizando o nome e a imagem da recorrida, que é advogada, para aplicar golpes em seus clientes, solicitando depósitos sob falsos pretextos profissionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o aplicativo WhatsApp é operado pela empresa estrangeira WhatsApp LLC. No mérito, alega a perda do objeto pela inatividade das contas, inexistência de falha no serviço por tratar-se de fortuito externo (ato de terceiro) e ausência de comprovação de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente, afasta-se a tese de ilegitimidade passiva. À luz da Teoria da Asserção e da Teoria da Aparência, o Facebook Brasil possui legitimidade para responder por obrigações do WhatsApp, visto integrarem o mesmo grupo econômico (Meta Platforms, Inc.), atuando a empresa brasileira como representante da controladora estrangeira em território nacional. Tal entendimento encontra-se sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4.

Quanto à alegação de perda de objeto, rejeita-se a insurgência, uma vez que o recorrente não comprovou que a desativação das contas ocorreu em momento anterior à determinação judicial.

5.

No mérito, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve falha na segurança do serviço e o dever de indenizar pelos danos causados. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a responsabilidade do fornecedor de natureza objetiva (art. 14, CDC).

6.

A tese de fortuito externo não prospera. A fraude praticada por terceiros no ambiente da plataforma configura fortuito interno, pois é risco inerente à atividade econômica explorada. O dever de segurança é obrigação do fornecedor, que deve aprimorar seus mecanismos de verificação para proteger os usuários.

7.

A falha agrava-se pela ausência de resposta eficaz da Recorrente após as denúncias da Recorrida, permitindo a continuidade da lesão. A autora enviou vários e-mails dias antes ao ajuizamento da ação, conforme ID. 18192750 e seguintes em sigilo. A presunção é que o fornecedor deve ser diligente quando há crimes ocorrendo em suas plataformas, caso contrário está falhando na prestação do serviço pela ausência de segurança que o consumidor deve esperar. Apesar de afirmar a perda de objeto quanto à desativação das contas, a alegação de inatividade das contas não foi comprovada como sendo anterior à decisão judicial bem como a empresa não comprovou quais medidas tomou após receber os e-mails da autora, já que o próprio aplicativo incentiva os usuários a realizarem denúncias de qualquer conta ou conteúdo problemático.

8.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A utilização indevida da imagem e do nome profissional de uma advogada para a prática de crimes atinge diretamente sua honra objetiva, credibilidade e reputação perante clientes e a sociedade. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

10.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)